Tribunal: STF
Processo: AI 173531
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
- AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE.
          1.  O prequestionamento da matéria constitucional pressupoe
o debate previo da questão suscitada no recurso extraordinário. Se no
recurso  interposto  perante  o  Tribunal   "a  quo"  a  questão  foi
suscitada,  mas o aresto recorrido foi silente, fazia-se necessaria a
oposição  dos  embargos  de  declaração,  para  suprir  a  omissão do
julgado. Sumulas 282 e 356.
          2.  Adicional do Frete  para Renovação da Marinha Mercante.
Constitucionalidade  declaração  pelo  Plenário  do  Supremo Tribunal
Federal.
          Agravo regimental improvido.